Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LIDIANA MARIA CUIABANO SOARES - CPF: 000.872.991-35 (AGRAVANTE), VICENTE FERREIRA JUNIOR - CPF: 960.141.801-68 (AGRAVANTE), CLEITON ZACARIAS ALVES 03838632109 - CNPJ: 34.903.222/0001-36 (AGRAVADO), CLEITON ZACARIAS ALVES - CPF: 038.386.321-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DOS REQUERIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade do direito (contratação de instalação de energia solar demonstrados através do pagamento pelo serviço) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da negativa dos requeridos em cumprir a obrigação assumida, a concessão da tutela de urgência para o bloqueio do valor correspondente em conta da parte requerida é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LIDIANA MARIA CUIABANO SOARES e VICENTE FERREIRA JUNIOR
contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, na
Ação de Obrigação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1048499-23.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
CLEITON ZACARIAS ALVES (pessoa jurídica) e CLEITON ZACARIAS ALVES (pessoa física)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de bloqueio de valores nas contas dos requeridos.

Em resumo, aduzem ter pagado aos requeridos a quantia de R$ 15.395,40 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), a título de entrada, na contratação de instalação de um “kit Micro geração de energia solar de 6,44 KWh, com geração garantida de 800wh mensais em média anual”, que deveria ter sido implementado em sua residência.

Alegam que o produto/serviço seria entregue 40 (quarenta) dias após o pagamento do valor da entrada, ou seja, no dia 27/11/2021, contudo, decorrido o prazo, não houve a entrega do bem.

Sustentam que os agravantes passaram a realizar cobranças em face dos requeridos, o qual informou que havia passado por um problema financeiro, mas que iria realizar a instalação.

Afirmam que apesar da promessa, os demandados não cumpriram sua obrigação, ocasião em que os agravantes desconfiaram de terem sido vítimas de golpe, confeccionaram boletim de ocorrência.

Relatam que pugnaram pela concessão da tutela de urgência em razão da possibilidade de ter sofrido golpe, eis que solicitado por várias vezes o cumprimento da obrigação, os agravados deixaram de até mesmo atender as ligações dos agravantes.

Com essas considerações, requerem o efeito ativo a fim de que seja determinada a realização de bloqueio do valor equivalente ao valor empregado como entrada no negócio, no total de R$ 15.395,40 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), em contas bancárias dos agravados e/ou penhora de veículos via sistema RENAJUD em desfavor dos agravados.

Ao final, pugnam pelo
provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID no 155880690.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID no 159501684.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LIDIANA MARIA CUIABANO SOARES e VICENTE FERREIRA JUNIOR
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1048499-23.2022.8.11.0041
em face de
CLEITON ZACARIAS ALVES
(pessoa física e jurídica), aduzindo ter pago aos requeridos a quantia de R$ 15.395,40 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), a título de entrada na contratação de instalação de um “kit Micro geração de energia solar de 6,44 kwh, com geração garantida de 800wh mensais em média anual”.

Alegaram que a contratação se deu em 17 de setembro de 2021, com pagamento no ato da assinatura e previsão de instalação em 40 dias, ou seja, em 27/11/2021, o que nunca aconteceu, tendo em vista que já decorrido o prazo, apenas um técnico compareceu em sua residência e instalou somente um disjuntor e nada mais.

Por tais motivos, sustentando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pediram o deferimento da medida, a fim de que seja determinada a devolução do valor pago, mediante bloqueio de valores em contas dos requeridos.

Ao analisar os autos, o i. juiz
a quo
Dr. Jones Gattas Dias indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, os autores interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que assiste razão aos agravantes.

In casu
, a princípio, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, a provar a contratação de instalação de um “kit Micro geração de energia solar de 6,44 kwh”, através do contrato de prestação de serviços de ID no 106730078 e o pagamento da entrada de R$ 15.395,40 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) pelos agravantes, conforme comprovante de Pix juntado no ID no 106730080.

Além disso, os agravantes demonstraram o inadimplemento da obrigação contratada pela lavratura do Boletim de Ocorrência de ID no 106730082, circunstâncias que demonstram a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano, por sua vez, se mostra presente, com a negativa dos agravados em atender as ligações/cobranças dos agravantes.

Nesse contexto, existindo indícios nos autos de que a parte autora/agravante pagou pela instalação do sistema de energia solar e existindo indícios suficientes de que os requeridos, ora agravantes se esquivam do cumprimento da obrigação assumida, de forma acautelatória deve ser concedida a medida liminar a fim de determinar o bloqueio do valor de R$ 15.395,40 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) nas contas bancárias dos agravados.

Ademais, há possibilidade de reversibilidade da decisão, na medida em que, após o bloqueio de algum valor, este servirá de garantia à satisfação da obrigação e se, de fato, os agravados demonstrarem que estão de boa-fé, a medida poderá ser revestida em favor dos agravados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL -
TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE VENDA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO - INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA - BUSCA E APENSÃO DE BENS - REQUISITOS AUTORIZADORES ( CPC, ART. 300)- PRESENÇA - REFORMA PARCIAL DO DECISUM
Havendo prova de que a parte requerente quitou o contrato de compra e instalação de sistema fotovoltaico e existindo indícios suficientes de que a ré se esquiva do cumprimento da obrigação assumida, de forma acautelatória deve ser concedida a medida liminar de busca e apreensão dos equipamentos envolvidos na negociação.

(TJ-SC - AI: 50414124520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5041412-45.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/12/2021, Quinta Câmara de Direito Civil) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - ART. 300 DO CPC/15 - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO - DEFERIMENTO.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Restando comprovados mencionados requisitos, deve ser concedida a tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000160797536001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal concedida, bem como determinar o bloqueio no valor de R$ 15.395,40 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) em contas bancárias dos agravados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023